Tribunal: STF
Processo: RE 596832
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-29
Data de publicação: 2009-10-29

Ementa:
PIS E COFINS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - ARTIGO 150, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECOLHIMENTO A MAIOR - DEVOLUÇÃO - ADINS Nº 2.675-5/PE E 2.777-8/SP - VOTAÇÃO EMPATADA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO SUBJETIVO - Possui repercussão geral a controvérsia sobre o cabimento da restituição dos valores recolhidos a maior a título de PIS e COFINS quando a base de cálculo inicialmente estimada for superior à base de cálculo real, considerado o regime de substituição tributária.